Tribunal: TJPA
Processo: 0007159-12.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007159-12.2019.8.14.0115

APELANTE: JOSANE KEILA GUEDES DE OLIVEIRA

APELADO: IBANES KOCHENBORGER DE OLIVEIRA, LUCIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007159-12.2019.8.14.0115

APELANTE: JOSANE KEILA GUEDES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: RENNAN SILVA SOUSA - PA32429-A, WERLEY VICTOR COSTA SOUSA DE MORAIS - PA20825-A

APELADO: IBANES KOCHENBORGER DE OLIVEIRA, LUCIA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIONIR FARIAS - PA11037-A
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIONIR FARIAS - PA11037-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL RURAL. AÇÃO PETITÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josane Keila Guedes de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse ajuizada em face de Ibanes Kochenborger de Oliveira e Lúcia de Almeida, referente a imóvel rural situado na Comunidade Linha Gaúcha, no Município de Novo Progresso. A autora sustenta ter adquirido o bem por sucessivas transferências particulares originadas de alegada cadeia possessória iniciada com Waldemar Charnoski, e afirma que os requeridos exercem posse com base em documento reputado falso. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento do seu direito à imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a titularidade dominial do imóvel rural e a individualização do bem em extensão suficiente para amparar a procedência da ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e encontra fundamento direto no direito de propriedade, razão pela qual sua procedência exige demonstração clara e segura da titularidade do domínio.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, não bastando a mera relação obrigacional entre particulares.

O contrato particular de compra e venda apresentado pela autora pode evidenciar vínculo obrigacional, mas não possui eficácia para transferir a propriedade do imóvel sem o correspondente registro imobiliário.

A autora não apresenta matrícula, certidão de registro, título dominial anterior nem outros elementos aptos a demonstrar a cadeia dominial do imóvel, o que inviabiliza o reconhecimento do direito real invocado.

O próprio contrato juntado aos autos não individualiza adequadamente o imóvel, pois não descreve área, confrontações, georreferenciamento, número de matrícula ou outros elementos técnicos suficientes para identificar o bem litigioso.

A ausência de prova idônea do domínio e da individualização do imóvel impede a formação de juízo seguro acerca do direito alegado e conduz à improcedência da ação.

Incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de imissão na posse exige prova da titularidade do domínio, por se tratar de demanda de natureza petitória. 2. O contrato particular de compra e venda de imóvel, desacompanhado de registro no Cartório de Registro de Imóveis, não comprova a propriedade. 3. A ausência de matrícula, de cadeia dominial e de individualização precisa do imóvel impede a procedência da ação de imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5424262-09.2017.8.09.0011, Rel. Desa. Maria das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, publ. 28.04.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0003610-16.2014.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 16.06.2021, publ. 30.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por JOSANE KEILA GUEDES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de IBANES KOCHENBORGER DE OLIVEIRA e LÚCIA DE ALMEIDA.

A autora afirma ser legítima titular de direitos sobre imóvel rural localizado na Comunidade Linha Gaúcha, no Município de Novo Progresso, sustentando que a cadeia possessória do bem teria se originado com Waldemar Charnoski, passando, após o falecimento deste, para sua filha Deisemar Charnoski, a qual teria vendido a área a David Costa de Oliveira; este, por sua vez, a teria transferido a Moisés Antunes de Oliveira, de quem a requerente afirma ter adquirido o imóvel. Alegou, ainda, que os requeridos estariam na posse do bem com base em documento que reputa falso, atribuído ao falecido Waldemar Charnoski, motivo pelo qual postulou a imissão na posse, tutela de urgência, produção de prova pericial grafotécnica e, ao final, a procedência integral da demanda. A inicial foi instruída, entre outros documentos, com certidão de óbito de Waldemar Charnoski, procuração pública, contratos particulares de compra e venda e boletim de ocorrência.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença por meio da qual o magistrado singular julgou improcedente a ação de imissão na posse. Pelo que se depreende do
decisum
, o juízo entendeu, em síntese, que a pretensão de imissão na posse exige demonstração de título de propriedade apto a embasar o domínio, bem como a presença dos pressupostos próprios da ação petitória, não bastando a mera invocação de cadeia possessória ou instrumentos particulares destituídos de eficácia registral para comprovar a propriedade do imóvel. A sentença também fez referência a precedentes no sentido de que, ausente prova do domínio, mostra-se inviável o acolhimento da ação de imissão na posse.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 18539988), no qual sustenta, em síntese, que a sentença recorrida teria violado normas de direito material e processual. Em suas razões, afirma que a ação originária foi ajuizada com base em alegado direito sobre imóvel rural situado na Comunidade Linha Gaúcha, reiterando que o bem teria pertencido inicialmente a Waldemar Charnoski e, posteriormente, sido transmitido sucessivamente a Deisemar Charnoski, David Costa de Oliveira, Moisés Antunes de Oliveira e, por fim, à própria recorrente. Aduz que os apelados detêm documento que considera falso, com assinatura atribuída ao de cujus, supostamente confeccionado para aparentar alienação do bem meses antes do falecimento de Waldemar Charnoski. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja julgada procedente a demanda.

Em contrarrazões (ID 18539993), Ibanes Kochenborger de Oliveira e Lúcia de Almeida pugnam pela manutenção integral da sentença. Sustentam, em resumo, que a apelante não demonstrou a propriedade do imóvel, asseverando inexistir título definitivo de domínio apto a amparar a pretensão petitória. Alegam, ainda, que o contrato apresentado pela autora diria respeito a área diversa daquela efetivamente discutida nos autos, razão pela qual defendem a improcedência do recurso e a preservação do decisum.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 28462414.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à verificação do direito da parte apelante à imissão na posse do imóvel rural descrito na petição inicial.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação de imissão na posse possui natureza eminentemente petitória, encontrando fundamento direto no direito de propriedade.

Por meio dessa ação, o proprietário que ainda não exerce a posse do bem busca obtê-la em face daquele que a detém injustamente. Diferencia-se, portanto, das ações possessórias típicas (reintegração, manutenção e interdito proibitório) que visam proteger a posse independentemente da análise do domínio.

Nessa perspectiva, a procedência do pedido de imissão na posse exige a demonstração clara e segura de que o autor é efetivamente titular do direito de propriedade, uma vez que é justamente essa condição jurídica que legitima o ingresso na esfera possessória.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema registral imobiliário pautado no princípio da inscrição, segundo o qual a propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Assim, para a procedência da ação de imissão na posse, não basta a alegação de aquisição do bem ou a mera demonstração de relação obrigacional entre particulares, sendo indispensável a comprovação da cadeia dominial e do respectivo registro imobiliário, elementos que asseguram a publicidade, a segurança jurídica e a oponibilidade
erga omnes
do direito de propriedade.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora/apelante não logrou êxito em demonstrar a titularidade dominial do imóvel objeto da demanda.

Com efeito, a documentação acostada aos autos se limita à apresentação de contrato particular de compra e venda, instrumento que, embora possa evidenciar a existência de relação obrigacional entre as partes contratantes, não possui eficácia para transferir a propriedade do bem imóvel sem o correspondente registro junto ao cartório de registro de imóveis.

Não há nos autos comprovação de matrícula imobiliária, certidão de registro, título dominial anterior ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a cadeia sucessória do domínio, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito real invocado.

Além disso, observa-se que o próprio contrato apresentado pela apelante não delimita de forma precisa o imóvel supostamente adquirido, restringindo-se a indicar se tratar de imóvel rural situado no Município de Novo Progresso, sem descrição de área, confrontações, georreferenciamento, número de matrícula ou qualquer elemento técnico capaz de individualizar o bem.

Tal imprecisão compromete não apenas a comprovação do domínio, mas também a própria identificação do objeto litigioso, impedindo a formação de juízo seguro acerca do alegado direito possessório.

Ressalto, ainda, que incumbia à parte autora comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, contudo, a apelante não se desincumbiu desse encargo processual, pois deixou de apresentar documentação idônea apta a comprovar a propriedade do imóvel cuja imissão na posse pretende.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA . SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A ação de imissão na posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente . 2. Para a procedência da ação de imissão na posse devem ser comprovados os seguintes requisitos: prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré, ex vi do artigo 1.228 do Código Civil. 3 . Ausente prova de titularidade do domínio, não há falar em direito das autoras serem imitidos na posse do bem. 4. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa haja vista o deferimento da justiça gratuita às autoras . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5424262-09.2017.8 .09.0011, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE . PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR NÃO ARGUIDA. NULIDADE DA PERÍCIA . REJEITADAS. MÉRITO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA AFASTADA . IMISSÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO ILEGAL. DEMONSTRADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As preliminares referem-se ao momento processual em devem ser arguidas para evitar a preclusão da matéria e não quanto ao seu posicionamento na petição . Preliminar rejeitada. 2. O perito pode solicitar documentos que entender necessários ao esclarecimento do objeto da perícia e que estejam em poder da parte. Inteligência do artigo 473 do CPC . Preliminar afastada. 3. A Ação de Imissão de Posse tem natureza petitória, devendo a parte prejudicada comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da parte adversa. Precedentes . 3.1. Muito embora a autora possua título de propriedade do imóvel em seu nome, restou demonstrada a posse justa dos atuais ocupantes do imóvel, devendo ser indeferido o pedido de imissão na posse. 4 . Evidente a má-fé da autora que utiliza do processo para conseguir objetivo ilegal com a aquisição simulada do imóvel para afastar os réus do imóvel e para favorecer terceiro, que passou a ser o seu cônjuge e a quem já foi negada a posse do imóvel. 5. Honorários majorados. Art . 85, § 11, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida .

(TJ-DF 00036101620148070001 DF 0003610-16.2014.8.07 .0001, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Friso que a recorrente se limitou a juntar contrato particular de compra e venda desprovido de registro e de elementos suficientes à individualização do bem, não trazendo aos autos prova da cadeia dominial nem certidão de matrícula atualizada do imóvel.

Dessa forma, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a condição de proprietária do imóvel cuja posse pretende obter.

Ausente requisito essencial à procedência da ação petitória de imissão na posse, entendo pela manutenção da sentença de piso.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 01/05/2026